Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009517-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal n. 0003555-66.2015.8.11.0018, destinada à cobrança de ICMS declarado e não pago. A decisão recorrida considerou a inexistência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de ICMS em lançamento por homologação e se houve a extinção do crédito tributário pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 383, fixa que, nos casos de lançamento por homologação com declaração e ausência de pagamento, o prazo prescricional inicia-se no vencimento da obrigação tributária.

4. A dívida de ICMS, com vencimento em 06/06/2008, tinha como prazo final para cobrança a data de 07/06/2013. A inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 08/08/2013, após o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição e determinando a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para cobrança de ICMS, declarado e não pago, inicia-se no vencimento da obrigação tributária”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V, e art. 174; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 12/5/2010 (Tema 383).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Quatro Marcos LTDA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0003555-66.2015.8.11.0018, mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.

A parte agravante sustenta que o crédito tributário encontra-se prescrito, uma vez que transcorreram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da execução fiscal.

Argumenta que o juízo singular utilizou marco temporal equivocado, uma vez que em se tratando de tributo cuja constituição ocorreu com a declaração do próprio contribuinte, a contagem do prazo prescricional inicia no dia seguinte ao vencimento do débito.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da constituição do crédito tributário e a inexistência de prescrição ou decadência, pugnando pela manutenção da decisão agravada. (Id. 215519695)

A Procuradoria Geral de Justiça não foi chamada a intervir, por não se tratar de hipótese que exija sua manifestação, considerando que em situações semelhantes, seu posicionamento tem sido pela não intervenção.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Na mesma decisão, foi deferida a agravante o benefício da justiça gratuita. (Id. 217808151).

Tratando-se de Agravo de Instrumento em Execução Fiscal, é dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Súmula n. 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Quatro Marcos LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.o 0003555-66.2015.8.11.0018, mantida após a oposição de embargos de declaração.

O agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo em razão da concessão da justiça gratuita a agravante.

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão recorrida adotou um marco temporal equivocado para rejeitar a ocorrência da prescrição. Nesse sentido, o juízo singular considerou que a constituição do crédito tributário poderia ocorrer até 31/12/2014, e, tendo em vista que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 03/06/2014, com o ajuizamento da execução fiscal em 17/11/2015, o feito estaria dentro do prazo quinquenal previsto em lei.

A agravante, por outro lado, argumenta que a contagem do prazo prescricional para a cobrança do tributo constante na CDA que instrui o executivo fiscal inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, o qual ocorreu em 06/06/2008.

Pois bem. O presente agravo busca reformar a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0003555-66.2015.8.11.0018, que tramita perante a 2a Vara Cível de Juara/MT.

De acordo com a CDA n. 20148640, que instrui a inicial da execução fiscal, o débito exequendo decorre da cobrança de ICMS, imposto cuja modalidade de lançamento é por homologação.

Nessa modalidade, cabe ao contribuinte, ao constatar a ocorrência do fato gerador, apurar o montante devido, entregar a declaração de débito ao fisco e promover o recolhimento do tributo.

No caso concreto, a CDA n. 20148640 indica que o fato gerador do tributo ocorreu no mês de maio de 2008 e que o vencimento da obrigação estava previsto para o mês seguinte, em junho de 2008.

Segue, para fins de análise, o trecho do documento que apresenta os marcos temporais mencionados:

(Execução Fiscal n. 0003555-66.2015.8.11.0018, Id. 57692296, fl. 4)

A informação acima referida é relevante e indica que o contribuinte entregou a declaração de débito de ICMS ao fisco estadual no momento oportuno, razão pela qual o vencimento da obrigação estava previsto para 06/06/2008.

Segundo a jurisprudência do STJ, com tese firmada no julgamento do Tema 383 daquela Corte,
“nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”

a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação.

Segue a transcrição integral do Tema 383 para análise:

O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Portanto, no caso da agravante, a contagem do prazo prescricional iniciou-se a partir do vencimento da obrigação tributária, ocorrido em 06/06/2008, tendo como termo final a data de 07/06/2013, e não a data indicada na decisão recorrida.

No entanto, a constituição definitiva do crédito tributário, conforme consta na CDA n. 20148640, somente ocorreu em 08/08/2013, quando o prazo prescricional já havia se esgotado.

Tendo em vista o marco temporal inicial da contagem do prazo prescricional, o direito de cobrança do crédito tributário estaria prescrito.

Com base nos fatos apresentados, é imperioso o reconhecimento da prescrição direta, com o consequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a extinção da execução fiscal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição direta do direito de cobrança dos créditos tributários inscritos na CDA n. 20148640 e, por conseguinte, determinando a extinção da Execução Fiscal n. 0003555-66.2015.8.11.0018, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025